Tribunal: TJES
Processo: 5027932-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027932-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA GOMES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5027932-65.2023.8.08.0035

RECTE.:
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA GOMES

RECDO.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11811052. Contrarrazões em Id 11811055.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 11811052) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11811051), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
DECLARO
o encerramento de contrato, objeto da presente, a partir de 31/08/2020 e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que o Autor residiu no imóvel localizado na Rua Mandacaru, nº 14, bairro Aribiri, Vila Velha/ES, CEP 29120-190, correspondente à instalação de nº 160693562, até o mês de janeiro de 2019, ocasião em que providenciou o respectivo desligamento da unidade consumidora.

Aduz que, posteriormente, a energia foi religada sem sua autorização, embora já não residisse mais no referido endereço, tendo se mudado para a casa de sua genitora em razão de um acidente. Alega, ainda, a existência de 18 (dezoito) faturas em aberto vinculadas à instalação mencionada, bem como a indevida negativação de seu nome.

Diante disso, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência: (i) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (ii) a declaração de inexistência de qualquer débito relacionado à instalação nº 160693562; (iii) a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) a inversão do ônus da prova, com a apresentação dos documentos vinculados aos protocolos nºs 2320226968, 2320419808, 2320094529 e 2320743418, com a devida identificação do responsável pelos respectivos pedidos.

Em suas razões recursais, o Autor pugna pela reforma da respeitável sentença, reiterando os pedidos iniciais e sustentando que solicitou o desligamento da referida instalação ao se mudar para a residência de sua genitora.

Pois bem.

Primeiramente, destaca-se que a relação jurídica em questão se rege pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova,
a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O d. Juízo
a quo
, ao proferir a respeitável sentença, entendeu que o Autor não logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, destacando, em especial, a ausência de contrato de locação e de comprovação do pedido administrativo de desligamento da unidade consumidora, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contudo, compete assinalar que, tratando-se de relação de consumo, incide a norma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, como é o caso dos autos. Nesse contexto, competia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas, bem como a identidade da pessoa que requereu a religação da unidade consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que o Autor indicou, na exordial, os números dos protocolos administrativos (2320226968, 2320419808, 2320094529 e 2320743418), por meio dos quais teria formalizado requerimentos perante a concessionária. No entanto, a requerida deixou de trazer aos autos qualquer documento ou registro vinculado a tais protocolos, limitando-se a juntar telas sistêmicas genéricas, sem a devida individualização das solicitações ou identificação dos responsáveis pelos pedidos.

Nesta perspectiva, observa-se que as próprias telas sistêmicas acostadas pela requerida indicam que houve um primeiro pedido de ligação no dia 21/05/2018, seguido de pedido de desligamento em 31/08/2020. Considerando os elementos fáticos narrados pelo Autor, bem como a ausência de prova robusta por parte da concessionária quanto
à legitimidade da religação e das cobranças posteriores
, entendo que os fatos alegados se mostram verossímeis, sendo suficiente, neste caso, a inversão do ônus da prova para reconhecer a falha na prestação do serviço.

Ressalte-se, entretanto, que no tocante ao período anterior ao ano de 2020, o Autor não apresentou elementos suficientes para comprovar integralmente sua narrativa. Embora tenha alegado que residiu no imóvel até janeiro de 2019 e que teria solicitado o desligamento da unidade consumidora naquela ocasião, deixou de instruir os autos com documentos mínimos que corroborassem tal afirmação, como contrato de locação, comprovantes de residência em nome diverso a partir de então, ou mesmo qualquer registro de atendimento anterior à data do primeiro protocolo indicado.

Ainda que se reconheça a aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal instituto não exime o consumidor do dever de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer documento que comprove a saída do imóvel ou o requerimento de desligamento em momento anterior a 2020 fragiliza a tese autoral quanto à inexistência de responsabilidade pelas faturas vencidas até então.

Portanto, quanto ao período anterior a 2020, não há nos autos prova suficiente a justificar a exclusão integral das cobranças efetuadas, razão pela qual não é possível acolher, de forma ampla, o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a todo o histórico da instalação.

Desse modo, resta configurada a indevida cobrança de débitos em nome do Autor, após o ano mês de agosto/2020 da unidade consumidora, tornando legítima a pretensão de declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais decorrentes da indevida negativação.

Assim, voto pela
reforma parcial da r. sentença
para julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial e
declarar a inexistência de quaisquer débitos
do autor referente à instalação 160693562 a partir do mês agosto/2020,
obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias referente as faturas abarcadas por esta Decisão, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar, em parte, a r. sentença
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial
para declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora referente à instalação
160693562
, a partir do mês de agosto/2020,
obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias nos termos da fundamentação, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória. Não distant
e, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando-se a ré EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a indenizar a parte autora
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta Sessão de Julgamento. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)